Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-81.2024.8.11.0105
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001588-81.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIOGO MILTON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 083.270.991-32 (APELANTE), GILDEMAR DA ROCHA PEREIRA - CPF: 070.170.481-05 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO MARTINS ALMEIDA - CPF: 523.109.142-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MACHADO STUNKE - CPF: 033.159.231-24 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GOMES MARTINS - CPF: 067.721.261-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001588-81.2024.8.11.0105

APELANTE: DIOGO MILTON BARBOSA DOS SANTOS, GILDEMAR DA ROCHA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER DIOGO MILTON BARBOSA DOS SANTOS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONDENAÇÃO POR POSSE ILEGAL DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
APELAÇÃO DE GILDEMAR DA ROCHA PEREIRA DESPROVIDA, EM SINTONIA COM O PARECER
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou dois réus pela prática de lesão corporal, sequestro e cárcere privado, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo, com imposição de penas distintas e reconhecimento de participação de menor importância para um deles.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas são: (i) existência de nulidade por ilicitude de prova; (ii) insuficiência de provas para condenação de um dos réus; (iii) revisão da dosimetria da pena, inclusive quanto à redução abaixo do mínimo legal; (iv) alegação de
bis in idem
na aplicação da majorante de associação criminosa; (v) concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de prova segura quanto à participação de Diogo Milton Barbosa dos Santos, impondo a absolvição por aplicação do princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP).

4. Manutenção da condenação de Gildemar da Rocha Pereira, diante da robustez do conjunto probatório, incluindo adequada valoração das circunstâncias judiciais e da culpabilidade.

5. Impossibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão de atenuante genérica, conforme Súmula 231/STJ e precedentes do STF.

6. Inexistência de
bis in idem
entre a majorante do delito de associação criminosa e o crime de posse ilegal de arma de fogo, dada a autonomia das condutas e dos bens jurídicos tutelados.

7. Análise do pedido de gratuidade da justiça deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para absolver Diogo Milton Barbosa dos Santos das imputações, mantendo integralmente a condenação de Gildemar da Rocha Pereira.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A absolvição é medida que se impõe ao réu cuja participação não restou comprovada de forma inequívoca, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 2. A incidência de atenuante genérica não autoriza a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal. 3. Não há
bis in idem
entre a majorante do delito de associação criminosa e o crime de posse ilegal de arma de fogo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 29, § 1o; 69; 129; 148; 288; Lei 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270 QO-RG, Pleno; STJ, Súmula 231; TJMT, Ap 155056/2012; STJ, AREsp 2.364.889/PI.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001588-81.2024.8.11.0105

APELANTE: DIOGO MILTON BARBOSA DOS SANTOS, GILDEMAR DA ROCHA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação

vertida

pela

Defensoria Pública em favor

de

GILDEMAR DA ROCHA

PEREIRA e

DIOGO

MILTON BARBOSA DOS SANTOS,

contra

sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca

de Colniza, que condenou ambos

pela prática dos

crimes

de lesão corporal [art. 129,
caput
, CP], sequestro e cárcere privado [art. 148, CP]. associação

criminosa

[art.

288, CP]

e posse ilegal de arma de fogo [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], em

concurso

material, na

forma

do art. 69, do

Código Penal, reconhecendo a participação de

menor importância de DIOGO [art.

29, § 1o, CP].

GILDEMAR foi apenado com 5 [cinco]

anos,

1 [um] mês

e

15 [quinze]

dias de

reclusão,

em regime semiaberto,

e pagamento de

100 [cem]

dias-multa, e DIOGO foi

apenado com 2 [dois] anos e 10 [dez]

meses

de reclusão,

em regime aberto,

e pagamento

de 10 [dez]

dias-multa. Em

razão

do

regime fixado, foi concedido

a ambos

o

direito de recorrerem em liberdade.

Sustenta, em preliminar,

a nulidade absoluta

do

processo

em

razão

da

ilicitude

das provas, aduzindo

que não há elementos

que autorizem concluir que

o

acesso

ao

telefone celular

de GILDEMAR foi

consentido

por ele. No

mérito,

pede a

absolvição

de DIOGO, por entender que não

há provas

bastantes para

sustentar a

condenação imposta.

Subsidiariamente, pede a

revisão da

pena

aplicada,

para que, na primeira fase

da dosimetria, a pena-base

seja

fixada no mínimo legal;

a incidência da

atenuante

da confissão

espontânea em relação à

GILDEMAR para que, na segunda fase, a pena seja estabelecida aquém do

mínimo legal;

e o

afastamento da majorante do parágrafo único do

art. 288 do

CPP, por entender que há
bis in idem
.

Ao final, pede os

benefícios da

justiça

gratuita

aos apelantes,

por serem hipossuficientes e

assistidos

pela

Defensoria

Pública.

Contrarrazões pelo

desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, em

manifestação
per relationem

à contraminuta recursal, opina pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001588-81.2024.8.11.0105

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar

suscitada

demanda

aprofundada análise

do conjunto probatório,

razão pela qual

será

apreciada conjuntamente com o mérito.

A denúncia narra o seguinte:

“Consta que no dia 08.08.2024, por volta das 23h10, na Rua Jacarandá, Bairro Garça, GILDEMAR DA ROCHA PEREIRA e DIOGO MILTON BARBOSA DOS SANTOS, conscientes do caráter ilícito de suas condutas, possuíam ilegalmente armas e munições, bem como, privaram a liberdade através de cárcere privado a vítima BRUNO GOMES MARTINS, sendo ainda a vítima constrangida por meio violência física, causando dor e sofrimento físico.

Segundo restou apurado, a equipe policial tomou conhecimento que uma pessoa (até então não identificada) estava sendo vítima de tortura, espancamento, sequestro e cárcere privado em uma casa localizada na Rua Jacarandá, onde havia uma motocicleta preta estacionada em frente.

Consta no B.O no 2024.236807, que ao chegar ao local, a equipe policial já ouviu gritos e barulhos de espancamento. Diante dos fatos a equipe entrou na residência e encontraram os denunciados DIOGO MILTON BARBOSA DOS SANTOS e GILDEMAR DA ROCHA PEREIRA que estava com uma arma apontada para a vítima BRUNO GOMES MARTINS que se encontrava amarrada.

Ao ver os policiais GILDEMAR apontou a arma para a equipe, sendo que policiais efetuaram 3 disparos de arma de fogo afim de cessar possível agressão aos policiais. Os denunciados DIOGO e GILDEMAR empreenderam fuga para os fundos da casa, todavia sem êxito.

Dessa forma, DIOGO MILTON BARBOSA DOS SANTOS e GILDEMAR DA ROCHA PEREIRA, receberam voz de prisão em flagrante delito, sendo GILDEMAR encaminhado a atendimento médico, tendo em vista ter sido alvejado por um tiro, após ambos foram conduzidos para a Delegacia para demais providências.

Consta ainda no Inquérito Policial, que a vítima BRUNO GOMES MARTINS, em seu depoimento esclarece os fatos se deram tendo em vista, que teria renegado à facção, dessa forma a sua possível morte havia sido encomendada. Declara ainda, que o denunciado GILDEMAR entrou em contato com faccionados do Comando Vermelho, durante o cárcere privado, e durante a ligação havia várias pessoas, tendo reconhecido as frentes da facção na cidade, Igor, vulgo Carneiro, o Carreira e o Nego. Informou ainda iria apanhar até que sua cova fosse cavada, momento no qual um veículo gol o buscaria e o levaria para um local desconhecido.

Foram apreendidas uma arma cal. 38 com 6 munições intactas, três munições que estavam no bolso de GILDEMAR, foi apreendido ainda um revólver calibre 32 municiado que foi encontrado no chão de terra nos fundos da casa”.

O CB PM ALESSANDRO MARTINS ALMEIDA, que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“QUE EM DATA E HORA ACIMA CITADOS, FOMOS INFORMADOS VIA WHATSAPP PELO MAJOR MACHADO QUE O INVESTIGADOR OTÁVIO HAVIA RECEBIDO INFORMAÇÕES DE QUE HAVIA UMA PESSOA SENDO VÍTIMA DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E ESPANCADO EM UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JACARANDÁ BAIRRO GARÇA, ONDE HAVIA UMA MOTOCICLETA HONDA DE COR PRETA ESTACIONADA NA FRENTE DA CASA. MUNIDOS DAS INFORMAÇÕES ESTÁ GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL INFORMADO, SENDO QUE AO CHEGAR EM FRENTE A REFERIDA CASA OUVIMOS BARULHOS DE GRITOS E DE ESPANCAMENTO; QUE DIANTE DOS FATOS ESTÁ GUPM FEZ O ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA MOMENTO QUE O SUSPEITO GILDEMAR ESTAVA EM POSSE DE UMA ARMA DE FOGO APONTANDO PARA A VÍTIMA QUE ESTAVA AMARRADA E LOGO EM SEGUIDA, APONTOU A ARMA PARA A GUPM, ONDE O SD PM STEINKE REALIZOU TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO PARA CESSAR A INJUSTA AGRESSÃO. APÓS OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO OS SUSPEITOS SAÍRAM CORRENDO PARA OS FUNDO DA CASA E LOGO EM SEGUIDA O SUSPEITO GILDEMAR SE DEITOU NO CHÃO E DISSE QUE HAVIA PERDIDO E QUE ESTAVA BALEADO E O OUTRO SUSPEITO DIOGO TAMBÉM DEITOU NO CHÃO. DIANTE DOS FATOS ESTÁ GUPM REALIZOU O ALGEMAMENTO DO SUSPEITO GILDEMAR E RETIROU A ARMA REVOLVER CAL.38 N°1238 QUE ESTAVA NO CHÃO PRÓXIMO DO SUSPEITO ARMA ESSA MUNICIADO COM 06 (SEIS) MUNIÇÕES CALIBRE 38 INTACTAS. LOGO EM SEGUIDA ENCAMINHAMOS O SUSPEITO GILDEMAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE COLNIZA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS, ONDE FOI LOCALIZADO EM SEU BOLSO MAIS 03 (TRÊS) MUNIÇÕES CALIBRE 38 INTACTAS. QUE NO HOSPITAL O MÉDICO DE PLANTÃO DR. EDWIN VIRGILHO HERREIRA GONI, RELATOU QUE O SUSPEITO HAVIA SOFRIDO UM DISPARO NA REGIÃO DO LADO ESQUERDO DA CABEÇA, MAS QUE ESTAVA FORA DE RISCO, QUE LOGO EM SEGUIDA O MÉDICO RETIROU O PROJETIL, REALIZOU ALGUNS EXAMES CLÍNICOS E LIBEROU O SUSPEITO, QUE LOGO EM SEGUIDA CONDUZIMOS O SUSPEITO PARA O QUARTEL DA 11a CIPM PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TODOS QUE ESTAVAM NA RESIDÊNCIA FORAM CONDUZIDOS ATÉ A 11° CIPM PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, SENDO IDENTIFICADOS O BRUNO GOMES MARTINS (VULGO RJ) DE 19 ANOS, DIOGO MILTON BARBOSA DOS SANTOS (VULGO CAXETA) DE 23 ANOS E O SUSPEITO GILDEMAR DA ROCHA PEREIRA DE 25 ANOS (VULGO BIRA).
DURANTE A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, O SUSPEITO GILDEMAR FOI INDAGADO QUAL O MOTIVO QUE ESTAVA ARMADO COM OS 02 (DOIS) RAPAZES NA RESIDÊNCIA, O SUSPEITO DISSE QUE O DIOGO MILTON BARBOSA DOS SANTOS FOI CÚMPLICE NO CRIME, POIS IRIA AJUDA-LO CASO O BRUNO (RJ) VIESSE A REAGIR OU SE ELE FOSSE COM OUTRA PESSOA.
A GUARNIÇÃO NÃO DEU CRÉDITO NAS PALAVRAS DO SUSPEITO GILDEMAR
, QUE ENTÃO, DESBLOQUEOU O APARELHO CELULAR DELE E MOSTROU A CONVERSA COM O N° 55 21 997105-6196, O QUAL EM UM ÁUDIO ELE DIZ QUE IRÁ ENVIAR O NÚMERO DE UMA PESSOA PARA AJUDAR E MANDOU O CONTATO DE UM “DIOGO BARBOSA”
.
O DIOGO BARBOSA NEGA QUE TERIA IDO AJUDAR E INCLUSIVE ESTAVA AMARRADO NO MOMENTO QUE A GUARNIÇÃO CHEGOU
, PORÉM
APRESENTOU UMA VERSÃO NÃO CONVICENTE DOS FATOS E DESTA FORMA FOI COLOCADO COMO SUSPEITO
; QUE FOI FEITO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ADENDO AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 2024.236807, INFORMANDO QUE APÓS A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA No 2024.236807, MOMENTO EM QUE O SUSPEITO GILDEMAR DA ROCHA PEREIRA ESTAVA SENDO OUVIDO PELO MAJOR PM MACHADO, O MESMO PASSOU MAL, TENDO CRISES CONVULSIVAS, VINDO A CAIU NO CHÃO DA SALA DO COPOM BATENDO O ROSTO CAUSANDO FERIMENTO NA REGIÃO MALAR ESQUERDA E ESCORIAÇÕES NOS JOELHOS. QUE DE IMEDIATO ESTA GUPM ENCAMINHOU O SUSPEITO PARA O HOSPITAL, ONDE O MESMO PASSOU NOVAMENTE POR CUIDADOS MÉDICOS, FICANDO O MESMO INTERNADO NA UNIDADE DE SAÚDE PARA FICAR EM OBSERVAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM RAFAEL MACHADO STEINKE, que compunha a guarnição.

BRUNO GOMES MARTINS, de 19 [dezenove] anos de idade, narrou ao Delegado de Polícia:

“QUE mora em Colniza desde os 12 anos de idade; QUE recentemente trabalha na LG DIESEL; QUE na data de ontem, 08/08/2024, saiu do serviço por volta das 18:30, passou no mercado e estava em um bar próximo à base da PM, tendo ali parado só para pegar sinal de internet, quando
o GILDEMAR o encontrou e chamou o declarante para ir em sua casa fumar um beck
; QUE,
chegando na casa de GILDEMAR, o declarante viu DIOGO abaixado perto da geladeira, quando então o declarante perguntou ao GILDEMAR o porquê de DIOGO estar daquele jeito, momento no qual GILDEMAR apontou uma arma na nuca do declarante, dizendo para que ele não se mexesse, ou ele morreria ali mesmo
; QUE o declarante foi amarrado por GILDEMAR e posto em um canto; QUE GILDEMAR entrou em contato com faccionados do COMANDO VERMELHO e ficou com eles discutindo por um bom tempo ao telefone; QUE na ligação estavam várias pessoas, tendo o declarante reconhecido os ‘frentes’ da facção aqui em COLNIZA, sendo eles o IGOR, vulgo CARNEIRO, o CARREIRA e o NEGO; QUE foi determinado a morte do declarante; QUE na ligação os faccionados diziam que tinham pessoas cavando a cova do declarante, e que até que essa cova ficasse pronta, o declarante iria apanhar; QUE o declarante ia apanhar até que sua cova fosse cavada, momento no qual um VEÍCULO GOL buscaria o declarante; QUE alega o declarante que na ligação os faccionados diziam que era fácil entrar na facção, mas que não seria fácil sair, dando a entender que a morte do declarante foi determinada, pois este teria renegado à facção; QUE quando o declarante começou a apanhar, os Policiais Militares chegaram e adentraram a casa de GILDEMAR; QUE com a entrada dos Policiais, GILDEMAR apontou a arma para o Policial RAFAEL MACHADO STEINKE, tendo este reagido e atirado contra o suspeito; QUE, ao ser atingido, GILDEMAR gritou: "PERDI. ESTOU ARMADO", e jogou a arma no chão; QUE perguntado se o declarante sabe o que o DIOGO estava fazendo na casa de GILDEMAR, este respondeu que foi encontrado mensagens no celular de DIOGO, chamando-o para ajudar na eliminação da vida do declarante; QUE alega o declarante não ter sido o ocorrido devido à dívida de droga, e que há tempo vem negando prestar serviço para a facção, o que revoltou os integrantes e motivou a determinação de sua morte”.

GILDEMAR e DIOGO optaram por permanecer em silêncio.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação, assistidos pela Defensoria Pública.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 09/10/2024.

Em juízo, a

vítima narrou:

“V: Eu tava em casa, aí me ligaram, falaram para mim ir até um bar que disse que ia apanhar um ‘beck’ para mim fumar, aí eu fui na casa dele; chegando lá, eu pedi internet para ele... Aí daqui a pouco eu me reparei com a arma de fogo na cabeça já...

MP: Nessa mesma casa?

V: Aham, onde que ‘as polícias’ acharam.

MP:

Eles apontaram a arma de fogo e falaram o quê pro senhor?

V:

Falaram que senhor mexesse ia me matar. Não era para gritar nem nada, não.

MP: Tá, aí fizeram o que depois? Sentaram o senhor, deitaram?

V:

Me sentaram e me amarraram com uma cinta de segurar caminhão. Me amarraram os pés e mãos.

MP: Eles falaram alguma coisa? Perguntaram alguma coisa?

V: Falaram que eu já ‘tava em óbito’, eu ia morrer, diz que tinha um carro já cavando minha cova já, que era só esperar o carro encostar para me levar. Aí falou que se a polícia achasse o meu corpo, quem ia quem ia se ferrar era eles, na hora da ligação, né, que estava com ‘os pessoal’ lá.

MP: Quem que falou isso para eles? Eles estavam com aparelho celular, estavam ligando, estavam fazendo o quê?

V: Sim, eles estavam com aparelho celular, só que eu não sei quem que é que estava na chamada com eles, não.

MP: O senhor o senhor não recorda nem de apelido, nem de nada?

V: Sei nada, nada, nada.

MP: O senhor foi agredido nesse dia?

V: Sim. Um pedaço de cabo de vassoura.

MP: Foi o único meio utilizado?

V: Sim. Fora a arma, né? Tava armado, aí o ‘não sei quem’ na chamada falou que era para bater até o carro chegar, que aí quando o carro chegasse ia acontecer a execução.

MP: Certo. Mas por que que eles estavam fazendo isso?

V:

Ah, eu não sei também. Deve ser porque antigamente eu mexia, só que eu saí, parei de mexer com essas coisas. Eu tava tranquilo na minha. Talvez deve ser por causa dessas coisas, né, que eu não tô dando voz mais pra eles, nem conversando, nem essas coisas. Mais aí vieram armar essa casinha para mim.

MP:

Quando o senhor disse que o senhor mexia, o senhor era o quê? Faccionado?

V: Sim.

MP: Qual facção?

V:

Comando vermelho.

MP: O senhor hoje não participa mais, não? Como que foi essa saída aí?

V: Saída?

Já foi de começo aconteceu isso, na hora que eu tava tranquilo, trabalhando.

MP: Explica aqui pra gente, mas como é que funciona. O senhor o senhor teria que ter pedido autorização?

V: Isso. Tem que entrar pra igreja,

esses ‘trem’ aí que eles falam.

MP: E o senhor resolveu sair?

V: Sair só e começar a trabalhar de boa na minha só.

MP: Aí já chegou essa ordem?

V: Já. Ele até falou pro policial que se ele me matasse ia ganhar a disciplina da quebrada. O outro, sem ser o DIOGO. Na verdade,

o DIOGO nem teve participação nessas coisas não. Quem teve participação é só esse GILDEMAR aí mesmo.

MP: Quem te bateu?

V: Quem me bateu foi o GILDEMAR também.

MP: E o outro?

V: O outro não teve reação nem nada não contra mim não, o DIOGO.

MP: Mas ele estava ali, ele estava com arma?

V: Tava, mas eu não cheguei a ver o DIOGO com arma, não.

MP: E como que o senhor saiu dessa situação?

V:

Ah, aí tem um patrão meu que mora do lado da casa que eles me amarraram, aí ele escutou minha voz e avisou o pessoal da polícia. Aí foram na civil, um pessoal foi na civil avisar e a civil falou que era para ir na militar porque estava mais preparado, né? Aí a militar chegou no local. Aí quando começaram me bater, o policial quebra a porta, ele vai e leva a arma direção ao rosto do policial. E o policial atira contra o os dois, mas quem levou a arma na cara do policial foi esses GILDEMAR aí, ele que levou a cara a arma na cara do policial. O policial fez os disparos.

MP: O senhor presenciou tudo isso?

V: Tudo isso.

MP: Conseguiram efetuar a prisão depois?

V: Sim. Pegaram, prenderam tudo normalzinho. Não teve esculacho. nem nada. Daí levaram a gente pra delegacia, levou o rapaz ferido pro pronto-socorro rapidamente.

MP:

Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor, como é que tá a sua vida hoje?

V: Eu tô tranquilo, por enquanto, eu tô tranquilo.

MP: O senhor está como que tá em relação à sua segurança? O senhor recebeu alguma mensagem, visita indesejada?

V: Eu tô tranquilo, né? Eu tô de boa quanto isso, mas isso foi por causa que, tipo, foi por a gente confiar; a gente conhecia a pessoa achava que a pessoa não ia ter coragem de fazer essas coisas, né? Aí eu fui assim, de besta mesmo, mas com medo dessas coisas, desse povo, eu não tô não, porque agora eu tô de olho aberto tudinho certinho, não ando indo na boca dos outros, falando para ir em tal lugar, não vou, entendeu? Agora a gente fica mais esperto, porque eu acho que dentro de casa essas coisas assim, eles não iriam não, que
eu conheço esses rapazes aí, entendeu? Fizeram só na na emoção para querer ganhar fama no crime
.

MP: Não tenho mais perguntas.

Def. Público: O senhor falou sobre o DIOGO. Me fala um pouco. desde a primeira vez que o senhor chega dentro da casa e o senhor vê o DIOGO, que jeito que ele estava?

V:
Ele tava sentado no canto da geladeira, que até que ele foi algemado junto comigo
. Só que aí os policiais falaram que acharam conversa no telefone dele,
só que da parte dele, do Diogo, eu não tenho que falar nada, entendeu? O Diogo no momento nenhum me maltratou, nem mostrou a violência, nem nada, nem falar sobre criminalidade, nem pegar celular, nem nada
.

Def. Público: Em algum momento o senhor sentiu que o Diogo estava auxiliando?

V: Não, porque eu conheço o DIOGO há muito tempo, tem muitos anos já. Aí, talvez ele poderia saber, não sei, mas para participar ali no momento que mostrou a maldade mesmo, ele nenhuma hora me mostrou isso, não.

DP: Entendi. Ele não chegou a bater no senhor?

V: Não, Diogo não encostou a mão em mim, de forma nenhuma.

DP:

O

senhor conhecia o GILDEMAR antes?

V:

O GILDEMAR só de vista. Uma vez numa festa ele foi na minha casa e só,

não de conviver muito tempo. Não, não sei quem é ele não.

DP:

Você não tinha nenhuma questão para resolver com ele?

V: Não, não.

DP: O senhor viu o Diogo com arma de fogo? Alguma coisa?

V: Não, não vi o Diogo com arma de fogo, não.

DP: O senhor sabe por que que o DIOGO estava ali?

V: Não sei. Toda hora que tava ali, eu não vi ele ajudando em nada. Só sentado lá no canto dele. Eu perguntava as coisas para ele, falava que não sabia de nada e todo momento permanecia sentado.

DP: Então, só para reforçar, porque esse ponto é bastante importante. Em nenhum momento o senhor sentiu que o DIOGO estava auxiliando a fazer aquilo que tá acontecendo com senhor?

V: Não, nenhum momento.

DP: Agradeço pelas respostas, não tenho mais perguntas.

J: Deixa eu só entender aqui. O senhor disse que estava em casa e recebeu uma ligação, o senhor ia usar droga com outras pessoas?

V: Isso.

J: E quem é que ligou pro senhor?

V: Foi o DIOGO.

J:

O

DIOGO ligou pro senhor?

V: É, ele falou para mim no bar... Aí eu fui no bar, nós ficou lá, fumou o beck. Aí daí ele foi embora. Aí chegou esse outro rapaz aí, daí a gente foi lá pra casa dele.
Eu cheguei lá, o DIOGO tava só sentado.

J: Então o DIOGO te ligou e falou assim: ‘vamos usar entopecentes no bar’?

V: Aham.

J: Aí o senhor foi, chegou lá, tava só o DIOGO?

V: Isso.

J: Aí o DIOGO foi embora e aí chegou o GILDEMAR?

V: Isso.

J: E o GILDEMAR começou a usar a droga com o senhor também?

V: Não, ele chamou a gente para ir lá pra casa.

J: aí quando o senhor chegou na casa que o senhor começou a ser agredido, foi amarrado?

V: Isso, foi quando eu encostei minha moto lá na casa dele, eu pedi a senha da internet, ele me apanhou pelas costas, já com a arma de fogo.

J:

Aí ele colocou a arma e amarrou o senhor?

V: Isso.

J: Aí o senhor afirma aí que nesse espaço o senhor foi amarrado pelo GILDEMAR e o DIOGO não participou nada. O DIOGO também foi amarrado? como é que foi?

V: O DIOGO só ficou no local lá, ele só ficou no local sentado no canto da geladeira. Nenhum momento se levantou. Eu conversava com ele e ele nem conversava, só ficava com a cabeça baixa. Eu ainda achei que ele tava passando mal lá.

J: E aí, depois que amarraram o senhor, quais foram as agressões? O que que aconteceu?

V: Ele ele ia bater até o carro chegar, né? Só que aí, quando ele começou a bater, me deu umas quatro pauladas de cabo de vassoura, a polícia entrou dentro da casa, na hora...

J: O senhor falou que ele tava comunicando externamente por meio de um telefone. O senhor chegou a ouvir alguma coisa, que que ocorreu?

V: Não, só ouvi falar que eu ‘tava em óbito’, já.

J: E era sempre o GILDEMAR que estava em ligação?

V: Sim.

J: Depois que o senhor entrou lá na casa, que o senhor foi amarrado, que o DIOGO ficou, o senhor falou que ele ficou no

pé da geladeira. Depois você não escutou mais nenhuma coisa que ele fez, alguma ligação que ele realizou?

V: Não, o DIOGO ficou o tempo do meu lado, sentado no canto da geladeira, o DIOGO nenhum momento fez nenhuma reação.

J: O senhor falou que já conhecia ele há muito tempo?

V: Já,

muito

tempo.

J: E ele não expressava nenhum nenhuma solidariedade lá?

V: Não. Ele só ficava cabeça baixa.

J: Calado? Não falou nada com o senhor?

V: Não, só o GILDEMAR que tava levando tudo para dentro, ele que tava conversando com o povo, ele que tava resolvendo, ele que tava ali para fazer o serviço que o povo tava mandando.

MP: Se vossa excelência permitir, gostaria de fazer mais uma pergunta.

J: Pode fazer.

MP: O DIOGO foi ameaçado de algum momento?

V: Não, só o GILDEMAR mandou ele ficar quieto, lá no canto. Só isso. Mais nada.

DP:

O senhor falou que já conhecia o DIOGO, né?

V: Isso.

DP: O senhor sabia que ele é uma pessoa depressiva, ele tem depressão?

V: Não... o DIOGO eu conheci ele há muito tempo, ele tem um problema, sempre ficou hospital, a gente já teve até de postar para ajudar ele, essas coisas que ele tava precisando. Agora a questão de depressão, essas coisas dele, tipo de família dele, assim, de coração dele, eu não sei não, entendeu? Mas questão de saúde dele sempre foi meia precária mesmo, entendeu? Sempre ficou meio ruinzinho de saúde mesmo, mas graças a Deus tá de pé aí.

DP: Quando o senhor entrou lá na casa que viu ele lá, ele tava fazendo uso de maconha?

V: Não, a gente fumou maconha só lá no bar, entendeu? Que isso aí é costume mesmo. Aí chegou lá na casa, tipo assim, ele não falava nada,
ele tava como se fosse eu ali também
.

DP: Entendi. Satisfeito.

J: Encerrado”.

O

PM ALESSANDRO MARTINS ALMEIDA reiterou a narrativa da fase inquisitiva, acrescentando que GILDEMAR

era

quem portava a

arma

de fogo e

a apontava para

BRUNO, quando ingressaram na

residência.

Esclareceu que,

no

dia seguinte, os investigadores estiveram

no local

e encontraram

mais uma

arma

de

fogo, calibre

32, com cinco munições,

“bem

no

local

onde DIOGO estava”

(sic)
.

O

PM RAFAEL

MACHADO

STEINKE, por sua vez,

disse

que,

após

serem acionados pelo

Major MACHADO,

foram

até o endereço indicado

e, após deixarem

a viatura há uns

vinte

metros de

distância, para

não serem notados, pararam

em frente à residência e

ouviram gritos

da vítima apanhando e
“falando pra não bater”
. Diante disso, arrombou a porta
“com

uma pezada”
e visualizou GILDEMAR ameaçando

BRUNO com um

revólver. Ao notar a presença dos militares,

GILDEMAR

apontou a arma na direção deles, quando então a

testemunha disparou por três vezes,

para cessar

a iminente agressão.

Noticiou ainda que, quando

ingressaram,
“DIOGO já

estava deitado ao solo”
e não

reagiu à

abordagem policial. BRUNO estava amarrado.

Ambos os policiais militares relataram

que
“os três eram

do Comando Vermelho”
e que estavam

realizando o julgamento da vítima no

“Tribunal do Crime”
, com ligação de vídeo, em que os

chefes da facção decidiram pela morte de BRUNO, que seria executado ali mesmo.

Em relação a DIOGO, o PM RAFAEL

esclareceu que

foi o

próprio GILDEMAR

quem

lhe disse que

ele
“era meu ajudante,

ele estava

lá pra

me ajudar”
, e

ainda,

que

este

teria exibido

conversas

em

seu

celular

para

corroborar

tal

assertiva.

DIOGO foi interrogado e

afirmou

ser amigo

de BRUNO,

acrescentando que ambos

se

conhecem

“desde

pequenos”
. Disse que,

naquele dia,

“fumou um e bebeu”
,

e depois encontraram

GILDEMAR, que

já era

seu “conhecido”, e os

convidou para irem à casa dele. Quando chegou lá,

começou a passar

mal e ficou em um canto,

“meio desnorteado”
, mas

se recorda que BRUNO foi amarrado e espancado.

Por fim, indagado pelo Defensor Público,

esclareceu

que

tem

hanseníase

e

depressão,

e

constantemente
“o

nariz sangra muito”
e

sofre com vômitos e

inchaço

abdominal.

GILDEMAR, por sua

vez,

disse que naquela data
“fumaram e

beberam juntos”
, e aí
“endoidei a

cabeça,

peguei

o

cano e deu umas

pancadas nele,

mas

não tinha

intenção

nenhuma mais

não,

era de soltar

ele e

pronto”
. Negou participar de facção criminosa e que
“fez o que

fez porque tava com droga

e bebida na cabeça”
, esclarecendo que
“o DIOGO não participou de

nada”
.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença

condenatória,

objeto da insurgência recursal.

Em

relação à

preliminar suscitada, verifico que a nulidade

propalada diz respeito à

coautoria imputada a

DIOGO; no entanto, invoco o

princípio da

primazia da

resolução do

mérito e passo

a analisá-lo

diretamente.

De

início, observa-se que a narrativa

dos policiais em

relação à

participação de DIOGO nos crimes

praticados por GILDEMAR, supostamente teria sido confirmada por uma
“conversa de

WhatsApp”
exibida

por este último, informalmente,

logo depois

da prisão em

flagrante.

No entanto, não foi pleiteado o afastamento

do sigilo

dos

dados

telemáticos, o que

poderia comprovar tal

versão, e tal prova competia à

acusação, que se

quedou inerte em produzi-la.

Não bastasse

isso,

a

vítima BRUNO

foi bastante incisiva em

juízo ao afirmar

que DIOGO

permaneceu o

tempo todo
“sentado

perto da geladeira”
e aparentava estar

passando mal. Acrescentou ainda que se

conheciam

há bastante tempo e sabia dos diversos

problemas de saúde que ele

possuía, o

que corrobora a versão dada pelo próprio DIOGO, que afirmou em

juízo estar

passando mal em

razão de ter
“fumado droga

e bebido álcool”
naquele

dia,

o que lhe gerou mal-estar,

com vômitos e inchaço abdominal, pois faz uso

de medicamentos

controlados para depressão e hanseníase.

O PM RAFAEL, quando narrou a

abordagem

que realizaram,

destacou que DIOGO
“já

estava

deitado no

chão”
quando ingressaram na residência de

GILDEMAR, ou seja, não havia

indícios da

participação ativa dele

nos

crimes em

andamento.

GILDEMAR,

por sua vez,

embora tenha

negado

a condição de

faccionando, afirmando

que bateu em

BRUNO

e

apontou-lhe

a arma por

conta da ingestão de drogas e bebidas

alcoólicas que o

deixaram
“louco”
,

eximiu DIOGO dos delitos, afirmando que ele

não teve

participação alguma.

Assim, o conjunto probatório é anímico e insuficiente para

a

manutenção

da condenação imposta,

devendo ser

aplicado

o princípio
in dubio pro reo

em

relação a

DIOGO,

para absolvê-lo das imputações

descritas na

denúncia.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).
“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap no 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da autoria dos crimes
imputada a DIOGO, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, trago julgado da Corte Cidadã:

[...] 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
[TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405].

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
[BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579].

Concluo que, não havendo a convicção necessária para a manutenção do édito condenatório, diante das incongruências e contradições presentes no anímico conjunto probatório, a absolvição de DIOGO é medida que se impõe.

Com relação

ao pleito

de revisão da

pena imposta a GILDEMAR, a sentença recorrida negativou a

culpabilidade

e as

circunstâncias do

crime nos

delitos de

lesão

corporal, sequestro

e

cárcere privado,

verbis
:

“[...]
Da culpabilidade
. Negativa, pois o meio utilizado para a prática das agressões extrapolou o tipo penal. A vítima foi amarrada com cinta de caminhão, pelas mãos e pés, e foi agredida a pauladas. O cárcere privado também extrapolou o tipo penal, pois foi exercido com emprego de arma de fogo, no caso duas armas. Os demais delitos, a culpabilidade normal às espécies delitivas. [...]

Das circunstâncias
. Negativas. A lesão foi praticada como um preparativo para a realização do “Tribunal de Crime”, além da relação dos agentes com a vítima, pois eram conhecidos no meio criminoso. O cárcere privado também extrapolou o tipo penal, pois a vítima foi amarrada com cinta de caminhão, pelas mãos e pés, e foi agredida a pauladas. Os demais delitos, as circunstâncias normais às espécies delitivas”.

Em

relação

à culpabilidade,

verifico que a fundamentação é idônea

e deve

ser preservada, uma vez

que a

extrapolação do

tipo

penal

foi bem delineada pelo juízo singular, que

adoto
per relationem
para

mantê-la.

Quanto

às

circunstâncias

do crime, da

mesma forma, há

motivação

concreta para

negativar

a

vetorial, de modo que não

há falar em afastamento da

desvaloração imposta na sentença.

No

tocante

à confissão, ela já

foi reconhecida pelo juízo

de origem

quanto aos crimes de lesão corporal

e posse de arma

de fogo,

que atenuou a pena do primeiro em

1/6 [um sexto] e manteve

a do segundo

no mínimo

legal, por força do

que

dispõe a Súmula 231 do STJ.

Nesse ponto, a Defensoria Pública

pugna

pela redução da reprimenda
“abaixo

do mínimo legal”
.

F
ilio-me à corrente que entende pela impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, que restou pacificada no Superior Tribunal de Justiça desde a edição da Súmula 231, aprovada em 22/09/1999.

Acresço que, em
14/08/2024
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp’s 1.869.764/MS, 2.052.985/TO e 2.057.1881/SE, manteve o entendimento sumulado em vigor, inviabilizando o redução da pena abaixo do mínimo legal. E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão ver gastada pelos próprios fundamentos. II - Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". III - "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 9/5/2023). Agravo regimental desprovido”
[AgRg no HC n. 877.588/PE, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024].

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental desprovido”
[AgRg no REsp n. 2.148.307/PA, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024].

O
Plenário da Corte Maior
, por sua vez, ao julgar a matéria em sede de
repercussão geral
, assentou o seguinte:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação.
Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.

Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas
, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009)
(destacado)
.

Neste julgamento, o Relator, Ministro CEZAR PELUSO, destacou em seu voto:

“[...] As chamadas ‘atenuantes genéricas’, que estão previstas na lei, a meu ver, com o devido respeito, não caracterizam situações tais que por si só justifiquem a redução ou a pena aquém do mínimo legal. Por exemplo, a confissão. A confissão por si só – para dar um exemplo e demonstrar a maneira como a jurisprudência conduziu, de certo modo, e eu conduzo também no mesmo sentido, o raciocínio – não significa nada em termos de atuação da Justiça. Por quê? Porque pode nem ser verdadeira. O réu pode ter compreensíveis razões para confessar um ato que não tenha cometido. E mais: a confissão por si só não fundamento juízo condenatório. Ou seja, cuida-se de situação importante, a qual deve ser ponderada no conjunto de outros dados ou de outros fatores, mas que não deve influir de modo decisivo para justificar a redução da pena para aquém do mínimo legal [...]”.

Com peculiar clareza, o Ministro MARCO AURÉLIO asseverou:

“Presidente, temos um sistema consagrado, a revelar que os tipos penais, com raras exceções, sinalizam balizamento quanto à pena, considerados um piso e um teto.

Abre-se margem para o julgador, de forma vinculada, porque todo ato judicante é vinculado ao direito posto, fixar, para o caso concreto, a pena mais adequada. E, aí, vêm-nos, realmente, da legislação, institutos diversos geradores da fixação da pena, presente o critério trifásico: as circunstâncias judiciais, as atenuantes e agravantes – e não devemos falar apenas em atenuantes, mas devemos considerar também as agravantes – e as causas de diminuição e de aumento da pena.

O que se verifica? Que circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, não são tarifadas pela lei. Há campo, então, para definir-se o que se mostre mais adequado. Já em relação às causas de diminuição e de aumento, tem-se a estipulação dos quantitativos próprios a esses institutos, o que ocorre no próprio artigo que prevê o tipo penal. Daí a jurisprudência ter se sedimentado no sentido de que a tomada das circunstâncias judiciais e das atenuantes e agravantes está jungida ao piso e ao máximo. E a prevalecer o que sustentado neste recurso, ter-se-á que emprestar a mesma consequência às agravantes, a ponto de elevar a pena acima do teto previsto para o tipo. Não é dado assim proceder, sob pena de confundir-se atenuantes e agravantes com causas de diminuição e aumento da pena. E repito: no próprio artigo que prevê o tipo, a pena mínima e a máxima, há, de forma tarifada, a causa de diminuição ou de aumento da pena.

Estamos vivendo época de delinquência maior e, de um lado, potencializa-se, e com exacerbação, o afã de punir-se e, de outro, tem-se a visão garantista para todos os gostos, inclusive para chegar a situação aquém da ordem jurídica.

Acompanho o relator no voto proferido e subscrevo também o que Sua Excelência disse quanto à variação incontida que passaria a ocorrer, de acordo com a formação técnica e humanística do julgador, na fixação da pena, uma vez abandonados o piso e o teto previstos para o tipo”.

Os elucidativos votos ora transcritos, que nortearam o julgamento do Supremo Tribunal Federal, demonstram que a atuação do magistrado, na mensuração das penas na primeira e segunda fase da dosimetria, foi balizada pelos limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo penal, que não comporta redução ou elevação fora de tais patamares.

O pedido

de

afastamento da majorante do

crime

de associação

criminosa

[art. 288, CP], sob o argumento de que

GILDEMAR foi condenado pela posse ilegal da arma de fogo, o que, no

seu entender, acarretaria
bis in idem
,

igualmente não procede.

Tratam-se de

condutas autônomas e independentes, sendo que a

associação criminosa

é

crime de perigo abstrato

e

comum, ao passo que a posse irregular de

arma

de fogo é de mera conduta, sendo

descabida

a

alegação

de

bis in idem
,

uma vez

que

os

bens jurídicos tutelados são distintos.

Por derradeiro, quanto

ao

pedido de

gratuidade da

justiça, cabe ao

Juízo da Execução Penal

analisar

se o

apenado preenche os

requisitos para sua concessão.

Esse entendimento alinha-se à orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a eventual alteração da condição financeira do réu pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença condenatória, devendo, portanto, ser oportunamente apreciada na esfera executória. Confira-se:

[...] A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP.
[STJ, AREsp n. 2.364.889/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024].

[...] A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções [...]
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020].

Diante do exposto,

conheço

do

recurso

de apelação e DOU-LHE

PROVIMENTO

para

absolver DIOGO MILTON BARBOSA DOS

SANTOS,

com fundamento no art. 386, V, do CPP, e DESPROVEJO-O em relação

ao

recorrente GILDEMAR DA ROCHA PEREIRA,

mantendo integralmente a condenação e a pena

imposta na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025